Tribunal: TJMT
Processo: 1055170-85.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055170-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NERILDE GARCIA STREY - CPF: 915.882.861-34 (RECORRENTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), GIL VINICIUS DE MORAES E MELO - CPF: 904.673.881-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Divirjo do voto do eminente Relator para dar parcial provimento para condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais no valor investido (R$ 19.793,90). O recorrido não compareceu à sessão de conciliação, bem como não apresentou contestação. Dos documentos anexados à inicial consta expressamente o valor investido (id 215993038); o recorrido não realizou a prestação de contas, conforme se comprometeu na notificação por ele mesmo enviada (id 215993036 - item c). Aliada à proposta de acordo formulada pelo recorrido no Processo 1030759-75.2022, que foi extinto por contumácia. Anoto que a proposta de acordo, apesar de não implicar em reconhecimento do direito, de todo o contexto do processo e da revelia, são elementos a reforçar os fatos vertidos na inicial e conduzir ao acolhimento do pedido de reparação dos danos materiais. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E PORMAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1055170-85.2022.8.11.0001

Polo Ativo

NERILDE GARCIA STREY

Polo Passivo

GIL VINICIUS DE MORAES E MELO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SOCIEDADE DE FATO. DISSOLUÇÃO UNILATERAL. PLEITO AUTORAL PELA RESTITUIÇÃO DO INVESTIMENTO INICIAL E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALOR INVESTIDO. NÃO COMPROVADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO ACOLHIDA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante a comprovação dos valores gastos a título de investimento inicial pela parte recorrente, assim como condenação em danos morais pela quebra unilateral do acordo verbal entre as partes.

3. A parte autora, ora recorrente, ingressou com a demanda visando a condenação da parte recorrida a restituir os valores investidos pela parte recorrente quando da abertura da sociedade e, para instruir a inicial, juntou: (i) Notificação Extrajudicial encaminhada pela parte recorrida informando o encerramento das atividades (id. 215993036); (ii) via do cliente referente a compra realizada no estabelecimento AFVG ACADEMIA DE FISICULTURISMO (id. 215993037) e (iii) Contranotificação sem comprovante de envio (id. 215993038).

4. Em sede recursal, após a prolação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora, trouxe aos autos diversos documentos pertinentes para a resolução da lide, contudo, de forma extemporânea, sem alegar qualquer impossibilidade que a tenha impedido de realizar a juntada no momento oportuno. Não sendo o caso de fato superveniente ou apresentação de documentação constituída após a distribuição da ação, deixo de acolher a documentação, nos termos do artigo 435 do CP.

5. Em que pese tenha sido decretada a revelia da parte recorrida, seus efeitos não são absolutos, como indica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento
". Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018; AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018.

6. No caso, conforme entendimento adotado pelo juízo
a quo
, a parte recorrente não trouxe documento capaz de comprovar o investimento inicial alegado, ônus de sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo inviável a condenação em danos materiais sem que haja a efetiva comprovação do prejuízo.

7. A informação de proposta de autocomposição por advogado constituído pela parte recorrida em outros autos em nada afeta os fatos desse feito, pois a proposta de acordo não se confunde com reconhecimento da pretensão autoral.

8. Referente ao pleito de condenação por danos morais, verifico que a situação dos autos não tem o condão de ultrapassar as raias extrapatrimoniais e atingir os direitos da personalidade, pois se trata de mero inadimplemento contratual, não havendo constrangimento, humilhação ou mácula à honra da parte recorrente, ou seja, inexistindo situação capaz de justificar a condenação.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024